Tribunal: TCU
Processo: 022.123/2015-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de revisão interposto por José de Sousa Nelci contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 582/2024-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos em que se aprecia, nesta fase processual, recurso de revisão interposto por José de Souza Nelci contra o Acórdão 4241/2022-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual as contas do ora recorrente foram julgadas irregulares, com imputação de débito e multa. Considerando que o recorrente se limita a invocar hipótese legal compatível com o recurso de revisão, sem, contudo, satisfazê-la materialmente; considerando que meros argumentos e teses jurídicas representam elementos ordinários que somente justificariam seu exame em sede de recurso de reconsideração, recurso já utilizado pelo recorrente e julgado parcialmente procedente por meio do Acórdão 13031/2023-TCU-Primeira Câmara ; considerando que entendimento diverso descaracterizaria a natureza excepcional e revisional do recurso de revisão, que se assemelha à ação rescisória no âmbito do processo civil; considerando que, desse modo, o recurso não atende aos requisitos específicos de admissibilidade previstos no art. 35 da Lei 8.443/1992; considerando os pareceres uniformes da unidade técnica e do Ministério Público junto ao TCU. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 35 da Lei 8.443/92 e nos arts. 143, IV, alínea "b", e 288, do Regimento Interno, em: a) não conhecer do recurso de revisão interposto por José de Sousa Nelci, ante o não atendimento dos requisitos de admissibilidade; b) encaminhar cópia desta deliberação ao recorrente. 1. Processo TC- Processo 022.123/2015-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Cíntia Macedo Nunes (XXX.571.791-XX); José de Sousa Nelci (XXX.376.046-XX); Mario Augusto Lopes Moyses (XXX.055.648-XX); Marta Feitosa Lima Rodrigues (XXX.407.093-XX); Pro Som Promoções Ltda. (02.033.589/0001-50). 1.2. Recorrente: José de Sousa Nelci (XXX.376.046-XX) 1.3. Unidade: Prefeitura Municipal de São João do Paraíso/MG 1.4. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.7. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos) 1.8. Representação legal: Marina Maldonado Paranhos (OAB/MG 154.612), representando José de Sousa Nelci; Leonard Ziesemer Schmitz (OAB/SP 380.618), Thales Marlon Roriz Nascimento (OAB/DF 14.972) e outros, representando Mario Augusto Lopes Moyses. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há